Tribunal: STF
Processo: Rcl 90147
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Claudionor Faria dos Passos e outros contra decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1094974-13.2024.8.26.0053, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
Os reclamantes narram que são servidores públicos municipais, investidos em cargo efetivo de Agente Comunitário e de Endemias e, em razão dessa condição, ajuizaram o processo em referência nesta reclamatória a fim de pleitear revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez que “a Administração Pública tem lhes creditado tal vantagem pecuniária em dissonância com os ditames da Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei Federal nº 13.342/2016, isto é, a ser auferida diretamente sobre seu respectivo padrão de vencimentos.” (e-doc. 1, p. 2)
Discorrem que o juízo de piso julgou procedente a ação, entendimento que foi reformado em sede de recurso inominado cível. Irresignados, os reclamantes interpuseram recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento sob fundamento de “estar a matéria uniformizada pelo Tema Repetitivo nº 315 deste Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 3)
Explicam que, em face dessa decisão denegatória, foi interposto agravo em recurso extraordinário, o qual “não foi conhecido na origem, sob alegação de desalinhamento ao disposto no caput do art. 1.042 do CPC.” Ainda, expõem que foram opostos embargos de declaração, rejeitados  (e-doc. 1, p. 3)
Argumentam que,

“embora tempestiva a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, o Reclamado, monocraticamente, entendeu por NÃO O CONHECER, apontando como fundamento jurídico ofensa direta à redação do art. 1.042 do CPC – ato que caracteriza nítida usurpação de competência dessa Suprema Corte, frente a dinâmica de progressão horizontal do rito processual civil.
[...] não se tem dúvidas de que a competência para conhecimento e processamento de Agravo em Recurso Extraordinário é exclusiva desta Suprema Corte” (e-doc. 1, p. 5)

Defendem que, o Juiz Presidente do Colégio Recursal do TJSP invocou, erroneamente, o Tema n° 315 da RG, “já que versam sobre matéria diversa daquela objetivamente discutida no cerne da lide, motivo pelo qual, obviamente, caberia à última instância analisar se correta ou não à aplicação do direito à espécie pelo Colégio Recursal.” (e-doc. 1, p. 12)
Requerem, por fim, 

“a) seja determinada a suspensão do processo nº 1094974- 13.2024.8.26.0053, concedendo assim o pedido liminar, até que ocorra ulterior julgamento dessa Reclamação pela Suprema Corte;
b) considerando que o ato de não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário interposto na origem viola competência jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal no caso concreto, bem como aplica ao liame tema de repercussão geral distinto e não atinente à matéria especificamente discutida nos autos do processo nº 1094974-13.2024.8.26.0053, seja recebida e processada a presente Reclamação para, no mérito, cassar a decisão reclamada e determinar a remessa daqueles autos ao Tribunal ad quem.” (e-doc. 1, p. 13 e 14)

É o relatório. Decido. 
Compulsado os autos, verifico que o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ajuizada por Claudionor Faria dos Passos e outros em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, ocasião em que condenou o ente a “utilizar o salário-base da parte autora como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, com os devidos reflexos legais sobre as férias acrescidas de um terço e o 13º terceiro salário, apostilando-se, bem como a pagar as diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.” (e-doc. 3, p. 6)
Contra essa decisão, a Prefeitura Municipal de São Paulo interpôs recurso inominado, tendo o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP provido o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação:

“Ementa. Servidor público. Município da Capital. Agente comunitário de endemias. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Pedido de alteração para o salário-base conforme Lei Federal 11.350/2006. Inadmissibilidade. Lei Municipal 10.827/1990, com sua alteração pela Lei Municipal 17.722/2021, da Capital, prevê valor fixo como base de cálculo. Ausência de competência comum ou concorrente entre Município e União para normas sobre remuneração de servidores públicos municipais. Prevalência da lei local, em preservação da autonomia federativa. Impossibilidade, ademais, de decisão judicial substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade conforme sua previsão em lei local, ainda que lastreada em salário mínimo, que nem é o caso. Matéria já uniformizada em âmbito superior pelo Egr. Supremo Tribunal Federal, na Súmula vinculante 4 (‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’) e Tema 25 de repercussão geral (‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’). Tema 1132 de repercussão geral determina a responsabilidade da União pela diferença entre o quanto recebido pelo agente comunitário de saúde e o piso estabelecido pela Lei Federal 12.994/2014, mas sem qualquer determinação sobre base de cálculo de adicional de insalubridade, cuja alteração por decisão judicial é vedada por Súmula vinculante e Tema de repercussão geral, e de qualquer forma seria uma diferença a ser perseguida em face da União, não do Município. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido, para julgar improcedente a ação.” (e-doc. 3, p. 144)

Posteriormente, houve a interposição de recurso extraordinário pela parte ora reclamante, o qual teve seu seguimento negado pela sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese do Tema nº 315, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Vide:

“Vistos. 
Tendo em vista que o v. Acórdão proferido pela Turma Julgadora se encontra em consonância com a r. decisão no RE nº 592317 (Tema nº 315), proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que firmou a tese "Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.” (e-doc. 3, p. 182) 

Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP deixado de conhecer do recurso. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão :

“Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 
É o breve relatório. 
Fundamento e decido. 
O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
Neste sentido, o seguinte precedente:
(...)
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. 
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem.” (e-doc. 3, p. 193 e 194)

Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF)  quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)

A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).

Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação, bem como de atribuir o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente